Tribunal: TJDFT
Processo: 0748189-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. ABONO DE PONTO. ART. 151 DA LEI COMPLEMENTAR N.o 840/2011. PRESCRIÇÃO. PRECLUSÃO. MATÉRIA DECIDIDA. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. IMPOSSIBILIDADE DE GOZO DO ABONO. VALOR RECONHECIDO PELO DISTRITO FEDERAL. RECONHECIMENTO DO DIREITO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

1. Agravo de instrumento contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação, afastando a alegação de inexigibilidade da obrigação de pagar.

2. É vedada a reapreciação da matéria já decidida e acobertada pelo manto da preclusão, ainda que se trate de questão de ordem pública, nos termos dos artigos 505 e 507 do Código de Processo Civil, sob pena de colocar em risco a segurança jurídica processual.

3. Trata-se de execução lastreada em título judicial proferido nos autos da ação coletiva n. 2012.01.1.135868-9, proposta pelo Sindicato dos Atendentes de Reintegração Social do Distrito Federal – SND-ATRS, em desfavor do DISTRITO FEDERAL, por meio da qual se pretendia a concessão de abono anual de ponto aos servidores plantonistas, na mesma quantidade de dias concedidos aos demais servidores.

4. A impugnação apresentada pelo Distrito Federal nos autos no 2012.01.1.135868-9 vem acompanhada de espécie de “lista de beneficiados”, na qual indica, de forma nominal, a quantia reputada como correta para cada substituído, devendo ser considerado como ato inequívoco de reconhecimento do seu direito.

5. “Demonstrada a impossibilidade de gozo ao direito consignado na coisa julgada, o direito adquirido deverá ser convertido em perdas e danos, cabendo ao exeqüente a comprovação individual da necessidade da conversão em pecúnia.” (Acórdão 1078328, 07124670820178070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2018, publicado no DJE: 8/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Afastada a alegação de inexigibilidade da obrigação de pagar.

6. Recurso conhecido e desprovido.